Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-55.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Servidor Público. Plano Collor. Reajuste no percentual de 84,32%. Limite do pagamento. Precatórios. Erro de cálculo. Correção. Coisa julgada.

1 – A cessão de precatórios somente produz efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora (CF, art. 100, § 14). Se assim não se procede, não se exige que suposto cessionário seja intimado antes do cancelamento de precatório expedido por erro, com crédito indevido.

2 – A legitimidade, para arguir nulidade de decisão por falta de intimação, é daquele que possa eventualmente ter sido afetado pela decisão.

3 – Não afronta o princípio do juiz natural a decisão do relator, no tribunal, em ação originária, que, em execução, reconhece erro de cálculo e extingue a execução por falta de crédito.

4 – Decidiu o c. STF que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da L. 117/90, que revogou a L. 38/89, a partir de quando não são mais devidas (Rcl 2627, Relator o e. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 6.12.13, publicada em 9.12.13).

5 – Em homenagem à transcendência das decisões do c. STF, que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, há que se observar a orientação fixada por aquele c. Tribunal no tocante à referida limitação.

6 - É passível de revisão o cálculo de valores de precatórios, se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97).

7 – Inexatidões materiais e erros de cálculo do precatório, não fazem coisa julgada, podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I).

8 – Incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do c. STF sobre o tema, impõe-se a correção do erro, com revisão do valor do precatório antes de seu pagamento.

9 - Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode e deve ser corrigido, sobretudo para evitar pagamento indevido, com enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

10 – Agravo não provido.